Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713949-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA AGRAVADO: STEVAO GANDH COSTA, PAULO CESAR FARIAS VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0002157-46.2015.8.07.0002 que indeferiu o requerimento de devolução de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (id 155385721 dos autos originários). Hélio Silvestre de Andrade e Geralda Cândida da Silva afirmam que ocupam o polo passivo do cumprimento de sentença que objetiva o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposto por Stevão Gandh Costa e Paulo Cesar Farias Vieira em fevereiro de 2023. Relatam que requereram a publicação em nome do patrono Dr. Huilder Magno de Souza, porém as publicações foram realizadas em nome dos antigos causídicos, Dr. Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira e Dra. Augusta Cristina Affiune de Albuquerque, situação que gerou a necessidade de devolução dos prazos. Mencionam que em dezembro de 2019 foi juntado substabelecimento sem reserva de iguais poderes e com a informação de que todas as publicações e intimações deveriam ser realizadas em nome do advogado Dr. Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444. Informam que o mesmo requerimento constou das razões de apelação, recurso especial e agravo em recurso especial. Dizem que a petição inicial do autor Paulo Cesar Farias Vieira fez referência à necessidade de intimação em nome do advogado Dr. Huilder Magno de Souza. Alegam que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença determinou a intimação de Hélio Silvestre de Andrade e Geralda Cândida da Silva por publicação no Diário de Justiça Eletrônico na pessoa de seu advogado, porém a publicação ocorreu em nome de advogados diversos, já destituídos. Entendem que a publicação foi inválida, razão pela qual não houve transcurso de prazo ou de qualquer tipo de penhora. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Citam o teor do art. 272 do Código de Processo Civil. Afirmam que o erro na publicação ocorreu desde o ato processual de id 149879363. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para restituir o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a anulação da penhora no rosto dos autos. Preparo efetuado (id 45704151 e 45704152). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de devolução do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Reproduzo a decisão agravada (id 155385721 dos autos originários): I) Indefiro o pedido de devolução de prazo requerido pelos executados. Isso porque, como bem destacado pelo exequente, trata-se de nulidade de algibeira ou de bolso, que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual (art. 5o , CPC), já que os executados, durante todo o feito deixaram de suscitar a referida nulidade. Não bastasse, a despeito de as decisões de IDs 149879363, 150888595 e 152243013 não terem sido publicadas em nome do advogado representante, foram publicadas em nome dos demais advogados substabelecidos, de maneira que não houve prejuízo à parte. II) Defiro por outro lado a penhora do crédito dos executados HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA no rosto dos autos de no 0705447- 50.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 18a Vara Cível de Brasília, até a satisfação dos débitos dos exequentes deste feito, descritos a seguir: a) Stevao Gandh Costa: R$ 210.581,39; b) Paulo Cesara Farias: R$ 210.690,91; e c) William de Araújo Falcomer dos Santos: R$ 409.224,31. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se os executados acerca da penhora, para que, caso queiram, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. O art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil assegura a possibilidade de comunicação em nome exclusivo de advogados indicados, sob pena de nulidade.[1] Verifico, em análise superficial, que o Dr. Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444, acessou os autos e teve ciência inequívoca da decisão, o que foi observado inclusive pelo autor Paulo Cesar Farias Vieira (id 155397984 dos autos originários). É possível consultar a aba acesso de terceiros no processo originário e verificar o acesso de Huilder Magno de Souza desde o dia 20.3.2019 às 14h58min, bem como logo após a prolação da decisão que se pretende anular, assinada em 14.3.2023 às 11h44min26s, além de sucessivos acessos registrados em 14.3.2023 às 15h10min; 16.3.2023 às 12h00min e 16.3.2023 às 12h32min. Observo que Huilder Magno de Souza teve ciência da decisão de id 149879363 antes mesmo dos autores do cumprimento de sentença, conforme aba acesso de terceiros. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência.[2] Percebo que a intimação atingiu o seu objetivo apesar do erro cartorário, pois Hélio Silvestre de Andrade e Geralda Cândida da Silva tiveram conhecimento da decisão por meio de seu advogado. A jurisprudência entende que não há se falar em nulidade da intimação, pela ausência do nome do advogado na publicação, quando o ato processual atinge seu objetivo, ao permitir a ciência da parte quanto ao teor da decisão a ser impugnada.[3] Concluo em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos de Hélio Silvestre de Andrade e Geralda Cândida da Silva não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. [2] REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2009, DJe 2.12.2009. [3] EDcl nos EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.377.917/PR.